Tribunal: TJBA
Processo: 8005299-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005299-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JOYCE NARA DE JESUS MORAIS Advogado(s): SIRLANE SOUZA SANTOS AGRAVADO: REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB e outros Advogado(s): MAF 08 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATRÍCULA EM UNIVERSIDADE ESTADUAL. AUSÊNCIA TEMPORÁRIA DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DECORRENTE DE GREVE. POSSIBILIDADE DE MATRÍCULA CONDICIONAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança preventivo, por meio do qual a impetrante buscava assegurar matrícula em curso de graduação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, apesar da ausência momentânea do certificado de conclusão do ensino médio, em virtude de atraso no calendário escolar causado por greve dos professores do Instituto Federal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível assegurar matrícula provisória em instituição de ensino superior quando o candidato, aprovado em vestibular, ainda não apresentou o certificado de conclusão do ensino médio, por motivo justificado e alheio à sua vontade. III. Razões de decidir 3. A exigência editalícia quanto à apresentação do certificado é válida, mas pode ser relativizada diante de caso fortuito devidamente comprovado. 4. Restou demonstrado que o atraso decorreu de greve em instituição pública, fato estranho à vontade da candidata, sendo desproporcional a exclusão da matrícula em tais circunstâncias. 5. O direito à educação e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade justificam a flexibilização da exigência, mediante matrícula sob condição suspensiva, conforme orientação jurisprudencial. IV. Dispositivo 6. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX; 205; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III. Jurisprudência relevante citada: TJBA, APL nº 0504330-92.2018.8.05.0274, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, 1ª Câmara Cível, j. 08.08.2019; TRF1, AC nº 0000209-55.2016.4.01.4005, Rel. Des. Fed. Daniel Paes Ribeiro, 6ª Turma, j. 06.08.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8005299-30.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante JOYCE NARA DE JESUS MORAIS e como agravados REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso interposto, confirmando os efeitos da decisão monocrática de ID 76944096, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator